Tribunal: TJMT
Processo: 0000556-74.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000556-74.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO ROSA DE MORAES - CPF: 138.838.521-04 (APELADO), SUPERINTENDENTE DE INFRAESTRUTURA MINERACAO E SERVICO-SEMA/MT (APELANTE), COORDENADOR DE MINERACAO/SEMA-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCEL AUGUSTO LEITE DE CAMPOS - CPF: 695.423.411-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LICENÇA DE OPERAÇÃO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N° 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.

A demora injustificada da análise de procedimento administrativo viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0000556-74.2017.811.0082, que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015/SEMA, referente ao pedido de Licença de Operação n° 313.309/2016, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que ocorreu a perda superveniente do objeto, em razão do arquivamento do processo n° 20.959/2013 (pedido de licença de operação n° 313.309/2016), por inércia do apelado, que deixou de colacionar ao procedimento administrativo o cumprimento das pendências alegadas.

Argumenta, ainda, a inadequação da via eleita, porquanto, alega que não há ilegalidade, abuso de poder e direito líquido e certo a ser protegido, pois o apelado não preencheu todos os requisitos necessários para que lhe fosse expedida a licença de operação.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença, a fim de seja julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI do CPC, ou, subsidiariamente, para que seja denegada a ordem concedida.

Nas contrarrazões o Apelado pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 2295888).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 2882037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recursos de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança n° 0000556-74.2017.811.0082, que concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015/SEMA, referente ao pedido de Licença de Operação n° 313.309/2016, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o Apelado impetrou o Mandado de Segurança, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Superintendente de Infraestrutura e Serviços e Coordenador de Mineração, ambos
vinculados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT , alegando que em 29/06/2016 protocolou junto à SEMA/MT o seu pedido de licença de operação n° 313.309/2016, que se encontrava sem análise (ID. 2294434/2295169).

Sustentou, na exordial, que o prazo de 06 (seis) meses previsto ma Portaria n° 389/2015/SEMA foi ultrapassado e não foi prolatada nenhuma decisão pelo órgão ambiental, e que a demora na apreciação do seu pedido inviabiliza a sua atividade econômica.

O Juízo
a quo
concedeu a liminar pretendida, a fim de determinas à autoridade que observasse os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015/SEMA (ID 2295537) e, no julgamento do mérito, concedeu a ordem pleiteada
para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015/SEMA, referente ao pedido de Licença de Operação n° 313.309/2016, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei (ID. 2295629/2295649).

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
, o Apelado questionou a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento de licença de operação n° 313.309/2016.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5° (...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo, perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão de pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação (art. 5
o
, inciso LXXVIII, da CRF), conforme registra o art. 1
o
, da referida lei. Confira-se:

Art. 1
o
-
Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1
o
- Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2
o
- Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico. (destaquei).

Ainda, cumpre ressaltar que a Lei Estadual n. 7.692/2002 ressalva a sua aplicação subsidiária aos “procedimentos administrativos com disciplina legal específica”, conforme seu art. 2
o
.

Nesse contexto, o órgão ambiental estadual, com esteio no art. 23, inciso VI, art. 24, inciso VI e § 2
o
, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 14,
caput
, da Lei Complementar n. 140/2011, art. 6
o
, § 1
o
, da Lei n. 6.938/1981 e art. 14, da Resolução CONAMA n. 237/1997, editou a Portaria n. 389, de 06 de agosto de 2015, em que disciplina os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental, no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA –, que deverão ser observados pela Administração Pública, quando da apreciação de pedidos administrativos que objetivem o licenciamento e(ou) autorização ambiental, no âmbito do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o seu art. 2
o
,
in verbis
:

Art. 2
o
- As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo
máximo
de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo
do requerimento até seu deferimento ou indeferimento
, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1o A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2o Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.
(Destaquei).

A partir dessas premissas, tem-se que
nas ações mandamentais iniciadas antes da vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA (06-08-2015), os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão dos pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e(ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na Lei Estadual n. 7.692/2002. Por sua vez, nas iniciadas após a vigência da Portaria n. 389/2015/SEMA, os prazos conferidos ao órgão ambiental estadual para apreciação e conclusão de pedidos administrativos que visam à obtenção de licenças e (ou) autorizações ambientais, devem ser aqueles previstos na própria Portaria n. 389/2015/SEMA.

No caso presente, tendo em vista que o Mandado de Segurança foi protocolizado no ano de 2017, os prazos a serem observados devem ser os da Portaria n. 389/2015/SEMA, conforme consignado na sentença de primeiro grau, quais sejam, de 06 (seis) meses para a conclusão dos procedimentos administrativos.

Desse modo, não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuandi em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Da análise dos autos e documentos que instruíram a inicial, verifico que o impetrante/apelado protocolou o pedido de Licenca de Operação n° 313.309/2016 em 29/07/2016 (ID. 2295192 – pág. 02), termo para a contagem do prazo, sendo certo que somente em 30/03/2017, mais de 08 (oito) meses após é que o Estado de Mato Grosso procedeu a análise do pedido administrativo.

Assim, o prazo estabelecido para apreciação e decisão no processo adminsitrativo, no âmbito da Administração Pública Estadual, restou ultrapassado, de modo que exsurge o direito ao Impetrante/Apelado de obter a decisão final no procedimento. Trata-se, pois, de poder-dever da Administração Pública de dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, do Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA/MT – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A demora, injustificada, na apreciação do procedimento administrativo, para concessão do cadastro ambiental rural, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo. As licenças ambientais deverão ser apreciadas e decididas, no prazo máximo de 06 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento
(Portaria n. 389/2015/SEMA). (N.U 0001440-35.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021). (Destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA No 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5o, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria no 389/2015/SEMA.
(N.U 1019349-65.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021). (Destaquei).

No que se refere à alegada ausência de interesse do Apelado, em razão da superveniente extinção do procedimento administrativo por inércia da parte interessada, acolho o parecer ministerial no sentido de que não ocorreu a perda de objeto, mormente, pelo fato de que a análise do procedimento administrativo somente se deu após a impetração do remédio constitucional.

Ademais, cumpre ressaltar que a sentença combatida foi proferida em 11/09/2017 (ID 2295629, 2295640 e 2295649), enquanto o alegado arquivamento administrativo ocorreu em 21/10/2017 (ID. 2295799). Portanto, após o julgamento do
mandamus.

Logo, é indiscutível que o ente público não observou os prazos previstos no ato regulamentar de regência, em evidente afronta, também, ao preceito constitucional da razoável duração do processo.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo e, em sede de reexame necessário, ratifico o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021